Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704126-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS2020. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DESCABIMENTO. CÁLCULO EM PERCENTUAL DO DÉBITO INCENTIVADO. VALOR REDUZIDO PROPORCIONALMENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O acréscimo previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 4/94, referente às despesas de cobrança e honorários advocatícios, por ser calculado em dez por cento (10%) do débito incentivado, já recebe o benefício da redução pela adesão ao REFIS-2020, mediante a simples modificação da sua base de cálculo. 2. Se o valor pecuniário do encargo já está reduzido, minorar, também, o percentual fixado em lei equivaleria a fazer incidir em duplicidade o benefício fiscal, o que não encontra amparo legal, mormente porque a interpretação das leis fiscais deve ser restritiva, quando se tratar de suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, consoante o art. 111, do CTN. 3. Apelo não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, defendendo, em ligeira síntese, que o acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei Complementar 4/1994, também deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, conforme estipulado na lei que instituiu o referido programa de recuperação fiscal. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.188/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009. Isso, porque a turma julgadora, ao apreciar o contexto fático-processual dos autos, concluiu que: “(...) em que pese o esforço argumentativo da impetrante, ela já foi beneficiada com a redução das aludidas despesas de cobrança e honorários advocatícios, na medida em que o seu cálculo é proporcional ao débito incentivado. Conceder a redução, também, do próprio percentual acrescido equivaleria a fazer incidir em duplicidade o benefício fiscal, o que não encontra amparo na legislação do REFIS-2020 (...) Corrobora tal conclusão a circunstância de que o inciso II do art. 5o, da Lei Complementar Distrital no 976/20, estabelece caber ao devedor “arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios” dos processos judiciais e recursos em que haja discussão sobre o débito incentivado, a respeito dos quais a adesão ao parcelamento acarreta a desistência, sem ressalva de haver qualquer desconto em relação a tais verbas” (ID. 35581016). Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 976/2020), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 150, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator LUIZ FUX, Dje 2/9/2022). Com relação à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029